Tribunal: STF
Processo: ARE 1372781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Estes autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 47), após decisão monocrática por mim proferida em 05.04.2022 (eDOC 42), o seu trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem (eDOC 45), em relação ao recurso extraordinário interposto Por Pery Mozard Fumagalli (eDOC 10).



    Com efeito, está pendente de apreciação o agravo em recurso extraordinário apresentado pela União (eDOC 18), contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDOC 14), o qual se insurge contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASST. GDPST. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 7 da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, a União sustenta, em suma, que (eDOC 12, p. 5-10):



    “Com todas as vênias ao entendimento adotado na instância de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela União, o acórdão deixou de realizar de modo efetivo o postulado o prequestionamento, ou seja, a análise da aplicabilidade das normas constitucionais e legais que perpassavam a tese de defesa, conforme indicado pelo ente público, o acórdão recorrido acabou por ofender as garantias constitucionais de acesso à jurisdição, devido processo jurídico e ampla defesa. 



    Com efeito, restou caracterizada a violação direta ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que indeferido o pedido de superação de omissões no acórdão recorrido, inclusive no sentido de efetivação do prequestionamento explícito. Esta última pretensão, aliás, foi oportuna e adequadamente apresentada pela União, com arrimo nas Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e nº 98 do Superior Tribunal de Justiça. A fim de dirimir qualquer dúvida a respeito, transcrevam-se os excertos da petição recursal da União a respeito, verbis: 



    (...)



    A questão de mérito versada por este Recurso Extraordinário é singela, mas essencial à fixação da correta interpretação e do exato alcance do princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), sobretudo no que respeita aos limites da isonomia entre servidores públicos ativos, de um lado, e servidores inativos e respectivas pensionistas, de outro – como tal previsto no artigo 40, § 8º, da Constituição da República e no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. De salientar que a matéria comporta harmonização com os precedentes estabelecidos pelo Pleno desse E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 476.279/DF e 476-390/DF e atualmente objeto da Súmula Vinculante nº 20. 



    Em apertada síntese, defende-se que a GDPST perdeu o caráter de gratificação geral a partir da edição do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, donde a necessidade de limitação do direito do autor, servidor inativo, à superveniência dessa norma regulamentadora (Dec. nº 7.133/2010, art. 1º, XIX). Observe-se que, nessa data, a GDPST perdeu o caráter híbrido de que se revestia, passando a apresentar natureza exclusivamente de gratificação propter laborem, à semelhança do que ocorreu com outras gratificações de produtividade semelhantes. 



    Em vista de tais circunstâncias, pode-se verificar que o acórdão recorrido acabou por perpetrar ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição da República e ao artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, porquanto desconsiderou a necessidade de limitação do direito ao pagamento da GDPST à superveniência do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, momento em que referida gratificação deixou de apresentar caráter geral e, exatamente por isso, deixou de ser passível de extensão aos servidores públicos inativos e às pensionistas.  Saliente-se que tal entendimento coaduna-se à jurisprudência assentada pelo Pleno desse E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos mencionados Recursos Extraordinários nºs 476.279/DF e 476-390/DF. Nesses julgados, o reconhecimento do direito à extensão da GDATA aos servidores públicos inativos fundou-se exatamente no caráter geral e híbrido que a GDATA apresentava, situação que perdurou, contudo, somente até a edição do Decreto nº 4.247, em 22 de maio de 2002. Desde então, não possuindo mais caráter geral, a GDATA deixa de poder ser alcançada aos servidores inativos, que passam a ser tratados pelas normas legais específicas. 



    No julgamento dos Recursos Extraordinários nº 476.279 e 476.390, entendeu esse Supremo Tribunal Federal que a GDATA era devida nos valores correspondentes a 37,5 pontos, no período de fevereiro a maio de 2002, retornando então para 10 pontos quando da edição da regulamentação sobre os critérios gerais para a realização do pagamento e avaliação: 



    (...)



    Presente essa orientação, tem-se que a condenação imposta à União ao pagamento de GDATEM deve limitar-se à superveniência do Decreto nº 7.133, em 19 de março de 2010, que estabelece o termo final do caráter genérico das gratificações de atividade que elenca – entre as quais, no artigo 1º, inciso XIX, encontra-se a GDPST. Entendimento diverso, como aquele adotado pelo acórdão recorrido, importa em ofensa direta ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal e ao artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, porquanto a paridade assegurada entre ativos, inativos e pensionistas não alcança o pagamento de gratificações propter laborem. Procedente, pois, o presente Recurso Extraordinário”. 



    Ao final, pleiteia-se a nulidade do acórdão recorrido ou, sucessivamente, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, a fim de que se determine a limitação da condenação à superveniência do Decreto nº 7.133/2010, consoante as razões suso alinhadas” (eDOC 12, p. 10). 



    A Vice-Presidente do TRF da 4º Região, inadmitiu o apelo extremo, por concluir, “no tocante ao marco final para o pagamento da GDPST” (eDOC 14, p. 1), que se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal, a qual não se presta o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada pela União, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral (Tema 660).



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto à questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 6, p. 3-5):



    “Passando ao mérito, o plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. 



    (…)



    A GDASST, nos moldes delineados, é devida até 29/02/2008, a partir de quando foi substituída pela Gratificação de Desempenho da Carreira da Providência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, conforme as alterações introduzidas pela MP nº 431/2008, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784/08. Desde então, a autora faz jus à GDPST, nos termos do art. 158 da referida lei: 



    Art. 158. Até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações de desempenho serão pagas no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis, classes e padrões. 



    Portanto, a autora faz também jus ao recebimento da GDPST no patamar correspondente a 80 pontos, até que a gratificação passe a ser paga aos ativos observando-se as pontuações obtidas nas avaliações de desempenho. 



    Neste particular, não pode ser adotado como termo final da condenação a data do simples advento de regulamentação, como é o caso do Decreto nº 7.133, uma vez que apenas a efetiva realização das avaliações de desempenho tem o condão de afastar o caráter genérico da gratificação. 



    Entretanto, a condenação ficará limitada, no caso, à data da publicação da Portaria nº 3.627 do Ministério da Saúde, de 19 de novembro de 2010, que fixou os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamento da GDPST. O normativo em questão estabeleceu, em seu art. 30, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho como sendo o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2011, e determinou, em seu art. 36, II, a retroação dos efeitos financeiros até a data da sua publicação. Neste particular, há que se levar em conta que, com a retroação dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação dos servidores, aí cessa o caráter de generalidade da gratificação, que desde então já é devida aos servidores da ativa em conformidade com avaliações de desempenho, o que configura situação hábil a afastar a paridade entre ativos e inativos. 



    Saliento, ainda, que a efetiva implantação da avaliação de desempenho dos servidores, e o consequente fim da paridade no pagamento da GDPST aos inativos, não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, pois, como dito, a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade. 



    Quantos aos juros de mora e correção monetária, deve ser mantida a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da publicação desta.”



    Quanto à controvérsia a respeito da gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, assim como a irredutibilidade de vencimentos, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF (Temas 660 e 983) da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente